Tribunal: TJDFT
Processo: 0749405-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CIVIL INDEVIDA. MANDADO DE PRISÃO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença da sentença que o condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação por dano moral por ter submetido o recorrido a prisão civil indevida. Em suas razões, sustenta que há responsabilidade civil da União, pois a prisão foi realizada em razão de erro do juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Gama. Outrossim, sustenta a inexistência de dano moral, pois o descompasso nas informações compartilhadas entre o Poder judiciário e as Delegacias de Polícia do Distrito Federal não teve o condão de acarretar dano moral indenizável, mas “meros aborrecimentos e contratempos”. Argumenta que o recorrido apenas foi mantido sob custódia enquanto se aguardava o esclarecimento de sua situação, sendo obrigatória sua detenção por constar mandado de prisão em seu desfavor. Pugna pela reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado improcedente ou, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação.
II. Diante dos fatos narrados na inicial e dos documentos que instruem os autos, conclui-se que apesar da sentença de execução de alimentos ter extinguido o feito pelo pagamento do débito alimentar, não foi determinado o recolhimento do mandado de prisão civil (ID 14563758, p. 69-71), de forma que o mandado permaneceu em aberto. Nessa esteira, verifica-se que, de fato, os agentes policiais não poderiam ter agido de outra forma, pois havia mandado de prisão vigente, sendo seu cumprimento medida obrigatória para os agentes de polícia. Não cabia a estes decidir se deveriam ou não cumprir a ordem, ainda que lhes tenham sido apresentados documentos de pagamento da dívida, mesmo porque o mandado poderia decorrer da pendência de outros débitos, não sendo tal averiguação da alçada da Polícia Civil.
III. Assim, se a segunda prisão civil suportada pelo recorrido decorreu de erro, este não pode ser imputado ao Distrito Federal, a quem não se atribui responsabilidade civil, uma vez que a conduta dos seus agentes não foi a causa do alegado fato lesivo. Neste ponto, cumpre ressaltar que o Poder Judiciário do Distrito Federal é organizado e mantido pela União (art. 21, XIII), não se submetendo à esfera administrativa do recorrente.
IV. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido deduzido na inicial. Isento de custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55 da Lei 9.099/95).